Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703920-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MURILLO EDUARDO FERNANDES DA SILVA PORTO, UCILANE DE PAULA SILVA PORTO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de reiteração de pedido de concessão de tutela de urgência em sede de apelação, outrora negada pelo Juízo de origem no curso do feito (ID 45713336), e confirmada pela sentença de improcedência (ID 45713349). Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença: Trata-se de ação declaratória de nulidade com pedido de tutela de urgência ajuizada por MURILLO EDUARDO FERNANDES DA SILVA PORTO e UCILANE DE PAULA SILVA PORTO em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB. Afirmam os autores que são proprietários do imóvel denominado SHIS QL 26, Conjunto 8, Casa 07, Lago Sul, Brasília -DF –registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob o no 32.960. Aduzem que o abastecimento de água do imóvel em comento é feito pela parte requerida, nos termos da inscrição n. 26992-1. Alegam que, em outubro de 2022, foram surpreendidos com uma fatura no valor de R$ 7.328,76, referente ao consumo do mês de setembro de 2022. Sustentam que o consumo importa um volume de 382m3. Narram que o consumo regular da propriedade é de, no máximo, 38m3, o que gera uma fatura de aproximadamente R$ 450,00. Dizem que entraram em contato com a requerida, a qual marcou uma vistoria no imóvel, concluindo, na oportunidade, que não havia qualquer problema de abastecimento. Discorrem que contrataram, então, empresa especializada, a qual constatou a existência de vazamento de difícil identificação na rede hidráulica. Argumentam que, em posse do laudo, efetuaram nova reclamação junto à requerida, a qual negou o pedido, alegando que o vazamento era evidente. Finalizam com os seguintes pedidos: III - DOS PEDIDOS Com base no exposto, além dos revérberos fáticos em descortino, requer se digne Vossa Excelência de: a) conceder a tutela de urgência para determinar que a parte requerida se abstenha de interromper ou, na eventualidade de já ter ocorrido até o ajuizamento da presente, restabeleça o fornecimento de água do imóvel indicado, no prazo de 24 horas, sob pena de cominação de multa diária e obrigação de não realizar cobrança pelo serviço de religação ou novos cortes em razão do não pagamento da aludida multa indevida, bem como ordenar a ré se abstivesse de interromper o fornecimento de água, de cobrar qualquer taxa referente à conta de outubro/2022 e de incluir os nomes dos autores em cadastro de inadimplentes, sob as penas da lei; b) determinar a citada da presente ação e intimação da parte requerida para comparecer pessoalmente à Audiência de Conciliação, a ser designada no ato da distribuição, sendo que o não comparecimento importará a pena de revelia; c) inversão do ônus da prova, de acordo com o previsto no art. 6o, VIII, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em favor da parte requerente se assim for o entendimento de Vossa Excelência; d) no mérito, que sejam julgados procedentes os pedidos para confirmar, em definitivo, o pedido de tutela de urgência ou deferí-lo, caso não concedido no início do processo, e para condenar a parte requerida a promover o imediato restabelecimento do fornecimento de água na residência das partes requerentes, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, a ser arbitrada pelo Juiz, ACASO HAJA A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO, além do pedido para não inscrição no rol dos maus pagadores; e) também julgar procedente o pedido para declarar a nulidade da fatura/cobrança no valor total de R$ 7.328,76 (sete mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), constante na fatura de tarifa de água do mês de outubro/2022 e, por consequência que seja reemitida nova fatura deste período retificada, em média aritmética, sem quaisquer acréscimos decorrentes de juros e correção monetária, sob as penas da lei; f) condenar a parte requerida em custas processuais, despesas e honorários sucumbenciais arbitrados pelo Juízo; g) por fim, caso as partes requerentes no transcorrer da ação venham a pagar esses valores indevidamente, que sejam ressarcidos em dobro, com os devidos acréscimos legais, nos termos do art. 117, da Resolução 14/2011 – ADASA. A decisão de id 147444806 indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Citada, a requerida não contestou o pedido, sendo decretada sua revelia. Relatado o necessário, decido. Sobreveio sentença de improcedência, fundamentada, em suma, nos seguintes termos: 1) “A prova dos autos demonstra, todavia, que não houve erro na leitura do hidrômetro instalado na residência dos autores. O valor cobrado corresponde ao efetivo gasto de água na residência”; 2) “Conforme Parecer Técnico de id 147437181 - Pág. 1, juntado pelos autores, foi constatado pelos técnicos vazamento na rede hidráulica(encanamento)não visível próximo do hidrômetro(medidor)no jardim da frente da casa. A vistoria no imóvel foi realizada por profissionais especializados e equipamentos eletrônicos”; 3) “É de responsabilidade do consumidor a manutenção do sistema hidráulico interno. Eventual vazamento em encanamento é de sua responsabilidade. De modos que tendo a concessionária prestado o serviço com o fornecimento de água ao consumidor, esse responde pela contraprestação pecuniária. O não pagamento das faturas de água autoriza a suspensão do serviço de fornecimento”. Em suas razões os Apelantes alegam, em suma, que (ID 45713354): 1) “Os Apelantes são proprietários do imóvel localizado na SHIS QL 26, Conj. 8, Casa 07, Lago Sul, Brasília -DF – registrado no CRI do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob o no 32.960 (GD – IPTU/TLP no no 03123316) –, e tem seu abastecimento de água fornecido pela empresa requerida, conforme Inscrição de no 26992-1”; 2) “No mês de outubro/2022 os recorrentes foram supreendidos com o recebimento de uma fatura no valor exorbitante de R$ 7.328,76 (sete mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), indicando para o mês de setembro/2022 um consumo absurdo de 382m3 (trezentos e oitenta e dois metros cúbicos), cujo valor da cota superou os R$ 7.000,00 (sete mil reais)”; 3) “a vistoria da parte apelada se limitou a indicar a ausência de irregularidade no hidrômetro do imóvel, o que não é suficiente para atestar se houve vazamentos no interior da unidade ou mesmo, desperdício de água por parte dos proprietários do bem imóvel”; 4) “o Código de Defesa do Consumidor será o norte para dirimir a questão sub examine, servido o presente pleito para ordenar que a parte requerida se abstenha de interromper o fornecimento de água, de cobrar qualquer taxa referente à conta de outubro/2022 e de incluir os nomes dos autores em cadastro de inadimplentes”. Por fim, requer: SUSO EXPOSTO, com guarida nos revérberos em descortino, conhecendo do presente recurso, em razão do preenchimento dos seus requisitos, requer a apreciação do pedido de tutela de urgência, antes do julgamento final do recurso, nos termos do art. 300 e art. 995, do CPC, para determinar que a parte recorrida se abstenha de interromper ou, na eventualidade de já ter ocorrido até a apresentação desse recurso de apelação, restabeleça o fornecimento de água do imóvel indicado, no prazo de 24 horas, sob pena de cominação de multa diária e obrigação de não realizar cobrança pelo serviço de religação ou novos cortes em razão do não pagamento da aludida multa indevida, bem como ordenar a ré se abstivesse de interromper o fornecimento de água, de cobrar qualquer taxa referente à conta de outubro/2022 e de incluir os nomes dos autores em cadastro de inadimplentes, sob as penas da lei. Com a concessão do pedido de inversão do ônus da prova, além da revelia decretada e certificadas nos autos, após apreciação de Vossas Excelências, requer o seu PROVIMENTO para modificar a r. sentença de primeiro grau, declarando nula a fatura imposta no valor total de R$ 7.328,76 (sete mil trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), constante na fatura de tarifa de água do mês de outubro/2022 e, por consequência que seja reemitida nova fatura deste período retificada, em média aritmética, sem quaisquer acréscimos decorrentes de juros e correção monetária, sob as penas da lei, reconhecendo em definitivo a antecipação parcial dos efeitos da tutela de urgência. Decidindo pela reforma da respeitável sentença a quo, Vossas Excelências podem se sentir convictos de estarem cumprindo o honroso mister que lhes foi confiado, porque, se assim entenderem e determinarem, farão cumprir medida albergada no direito e reclamada pela Justiça. Preparo (ID 45713354 e 45713355) Contrarrazões (ID 45713358). DECIDO. Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade com pedido de tutela de urgência ajuizada por MURILLO EDUARDO FERNANDES DA SILVA PORTO e UCILANE DE PAULA SILVA PORTO em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, cujo objeto é uma fatura no valor de R$ 7.328,76, referente ao excessivo consumo de água do mês de setembro de 2022, efetivamente cobrada em outubro de 2022. Como regra, há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 1012 do CPC. Contudo, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O presente caso não se amolda ao previsto no § 1o, do destacado artigo. Sendo assim, o recurso deverá ser recebido no efeito devolutivo e suspensivo, ou seja, a sentença não pode produzir efeitos após a publicação, devendo aguardar o julgamento do presente recurso. Cediço que a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Contudo, no presente caso, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação, o que não é caso do presente feito. Assim, no caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300, do CPC (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), vez que afastada a probabilidade do direito, pois, a priori, não foram apresentados documentos ou fatos capazes de demover as conclusões expostas nas razões da sentença, o que se fará quando do julgamento do recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Entretanto, recebo o presente recurso no efeito devolutivo e suspensivo, afastando a eficácia da sentença proferida pelo Juízo a quo, o que, a priori, obsta a cobrança da conta de consumo de água fornecida pela CAESB referente ao mês de outubro de 2022, bem como a realização de quaisquer restrições no nome dos Apelantes até o julgamento do presente recurso. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 18 de abril de 2023 18:32:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador